Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714782-80.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE NATHAN DE MATTOS RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Comprove o autor/recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos declaração de imposto de renda ou contracheque, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 29 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito